Tribunal: CARF
Processo: 10880.969653/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.969653/2017-57
ACÓRDÃO
1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. NECESSIDADE ANÁLISE PELA UNIDADE
DE
ORIGEM
DA
RFB
DOS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Ante a documentação juntada em sede de Recurso Voluntário, se faz
necessário o retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
extratos bancários e tabelas com os documentos anteriormente juntados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual. Apresentou declaração de voto o conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
2
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2012, ano-base 2011, no valor de R$ 276.929,78, utilizado pela Recorrente para
compensação de débitos de PIS e COFINS, apurados no período de 04/2012.
Ao analisar as citadas DCOMPS, do montante de R$ 1.237.237,05 referente a
retenções na fonte indicados como origem do crédito pleiteado, o Despacho Decisório (fls.
6.996/7.027) confirmou apenas o valor de R$ 969.648,63, concluindo pela insuficiência do crédito
que resultou na não homologação das compensações em questão e cobrança dos débitos não
compensados acrescidos de juros e multa de 20%. Vejamos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 276.929,78 Valor na DIPJ: R$ 276.929,78
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.269.210,89 IRPJ
devido: R$ 992.281,11
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
3
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 21369.30857.200313.1.7.02-6574 18068.20841.200313.1.7.02-6958
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/12/2017.

Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 7/21)
requerendo a reforma integral do Despacho Decisório em discussão para reconhecimento da
existência de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2011 decorrente das retenções de IR-
Fonte, no montante de R$ 276.929,78, homologando-se a compensação levada a efeito por meio
das DCOMPs no 18068.20841.200313.1.7.02-6958 e 21369.30857.200313.1.7.02-6574.
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ06”)
proferiu o acórdão n. 106-019.607 (fls. 7.224/7.237) no qual houve por bem julgar a manifestação
de inconformidade parcialmente procedente para reconhecer direito creditório referente a Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, no valor de R$ 212.521,81 e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 7.250/7.274), no qual alegou, em síntese:
(a) Preliminarmente ao mérito: nulidade do acórdão por cerceamento do direito de
defesa uma vez que a DRJ teria desconsiderado as provas juntadas - que envolve
documentação contábil/ fiscal legítima - por considerá-la insuficiente.
(b) No mérito, que juntou em sua defesa inicial as notas fiscais com a retenção do
IRPJ, relativamente aos serviços prestados em 2011, assim como os registros de
seu faturamento e retenções de IRPJ constantes em sua DIPJ, ambos
documentos legítimos, oficiais e idôneos, suficientes para a comprovação do
saldo negativo apontado no PER/DCOMP. E, a corroborar toda sua alegação e
demais provas juntadas no processo, e diante da ausência da necessária
conversão em diligências pela autoridade julgadora a quo, juntou ao presente
recurso os comprovantes bancários do recebimento dos valores líquidos
decorrentes dos serviços prestados, relacionados ao imposto retido na fonte em
2011, objeto de glosa, bem como conciliação dos valores recebidos, extraída do
razão contábil.
(c) Que resta comprovada a existência da totalidade do valor de R$ 1.237.237,05
retido pelas fontes pagadoras no ano calendário de 2011, haja vista a
apresentação das Notas Fiscais, DIPJ correlata, extratos bancários e conciliação
contábil com os registros dos pagamentos e retenções, documentos estes
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
4
suficientes para a comprovação do direito creditório, os quais devem ser
devidamente analisados e considerados na forma da Súmula 143, deste E. CARF.
(d) Que é essencial e imprescindível a conversão do julgamento em diligência, de
forma que todos os documentos que lastreiam a apuração do saldo negativo e o
direito creditório sejam devidamente avaliados pela autoridade fiscal, o que
certamente resultará na procedência integral do pedido de restituição e
homologação integral das compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, pois, segundo ela, este teria “desconsiderado a vasta
documentação fiscal/contábil” apresentada nos autos.
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou
sim a documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o direito creditório
alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores administrativos.
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente aduz que ao prestar serviços alcançados pela retenção de IR-Fonte,
destaca os valores a serem retidos pelos respectivos tomadores nas Notas Fiscais do período
envolvido, e que, nos termos da lei, tais retenções figuram como antecipações do IRPJ a ser
apurado como devido no exercício, podendo ser utilizadas para quitação das estimativas e, se
essas antecipações superarem o valor apurado como devido, serão computadas como saldo
negativo.
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
5
Tendo isso em conta, a Recorrente afirma que, no exercício de 2012, apurou como
devido a título de IRPJ o valor de R$ 1.017.271,63, do qual, deduzidas as estimativas quitadas no
montante total de R$ 992.281,11, o PAT no valor de R$ 24.990,52 e retenções na fonte de R$
276.929,78, aferiu pagamento a maior, apurando saldo negativo de IRPJ de R$ 276.929,98.
Alega que, para comprovar seu direito, além das notas fiscais, juntou aos autos DIPJ
evidenciando, o direito creditório.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/1996,
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovado, de
algum modo, a retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da
Súmula n. 80 do CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso concreto, compulsando os autos, visualizo que a Recorrente apresentou
diversas notas fiscais com os respectivos destaques na descrição destas, a DIPJ e os extratos
bancários com tabelas de Excel que discriminam os tipos de serviços prestados e os valores retidos
em cada depósito (estes últimos anexos ao Recurso Voluntário).
Apesar de os extratos bancários e tabelas Excel terem sido juntadas junto ao
Recurso Voluntário, admito-os em nome do princípio da verdade material e do formalismo
moderado que regem os processos administrativos.
Entendo que a somatória desses documentos consubstancia forte indício da
Recorrente ter sofrido as retenções na fonte alegadas, merecendo uma análise mais apurada da
unidade de origem.
Diante do exposto, penso que a solução que adequadamente preserva o interesse
público, neste caso, é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
6
Federal do Brasil – que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal
medida atende a vedação ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela
verdade material.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
Recorrente, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
A presente Declaração de Voto objetiva demonstrar as razões pelas quais
acompanho o voto da ilustre Conselheira Relatora, no sentido de aprofundar a análise do direito
creditório.
Faz-se necessário apreciar a preliminar de nulidade suscitada pela parte, para só
então passar à verificação do mérito.
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA
A recorrente suscita cerceamento ao direito de defesa sob a alegação de que, “no
caso dos autos, repita-se, o v. acórdão desconsiderou a prova juntada pela RECORRENTE e impediu
a busca por outros meios, sobretudo diligências, momento em que a RECORRENTE poderia
apresentar outros subsídios que os Ilmo. Julgadores entenderam necessários, além das
informações em poder de terceiros, em relação aos quais a RECORRENTE não tem acesso, mas que
a autoridade fiscal, exercendo o poder de fiscalização e de polícia, poderia obter”.
A insurgência recursal pretende que seja anulada a decisão da DRJ, a pretexto de
que teria juntado “vasta documentação fiscal/ contábil”, que supostamente não fora analisada
pelo colegiado de 1a instância.
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
7
Importa registrar que, até o julgamento da DRJ, só foram juntados aos autos as
notas fiscais de fls. 717/6994 e a DIPJ de fls. 49/716. Note-se que há mais de seis mil páginas de
notas fiscais, mas não há nenhum outro documento que correlacione os respectivos registros
contábeis - não juntados pela parte e que comprovariam a tributação das respectivas receitas -,
nem quaisquer extratos bancários - que comprovariam o recebimento líquido dos haveres,
demonstrando as retenções pelas fontes pagadoras.
Somente com o recurso voluntário vieram aos autos os documentos adicionais de
fls. 7275/7278 (documentos eletrônicos “não pagináveis”), onde são apresentados extratos
bancários e suas respectivas correlações com as notas fiscais.
Assim, a decisão recorrida não é nula, pois o julgamento foi realizado com base nos
elementos de prova juntados na manifestação de inconformidade, que eram insuficientes para
considerar a liquidez e certeza do direito creditório à época da análise da DRJ.
Não evidencio cerceamento ao direito de defesa, pelo contrário, a DRJ fez auditoria
sobre todas as retenções em fonte e confirmou valores adicionais que a parte sequer se esforçou
em demonstrar.
Afasto a preliminar suscitada.
NO MÉRITO: VERDADE MATERIAL – PROVAS APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Superada a preliminar, importa registrar que a análise de mérito demanda que se
observe a juntada de documentos com o recurso voluntário, como se vê dos documentos
eletrônicos “não pagináveis” de fls. 7275/7278. Consta dos referidos documentos os extratos
bancários e suas respectivas correlações com as notas fiscais trazidas inicialmente com a
manifestação de inconformidade.
Esses documentos não eram de conhecimento da DRJ, que evidenciou o equívoco
procedimental em comprovar as respectivas retenções em fonte. Mas tais documentos estão
anexados no E-processo, de forma que, a meu juízo, há neste processo esforço probatório e
elementos suficientes para que se verifique as retenções em fonte que não foram validadas nos
cruzamentos de dados da Receita Federal.
Concordo com a insigne Relatora ao consignar que “a Recorrente apresentou
diversas notas fiscais com os respectivos destaques na descrição destas, a DIPJ e os extratos
bancários com tabelas de Excel que discriminam os tipos de serviços prestados e os valores retidos
em cada depósito (estes últimos anexos ao Recurso Voluntário). Apesar de os extratos bancários e
tabelas Excel terem sido juntadas junto ao Recurso Voluntário, admito-os em nome do princípio da
verdade material e do formalismo moderado que regem os processos administrativos. Entendo que
a somatória desses documentos consubstancia forte indício da Recorrente ter sofrido as retenções
na fonte alegadas, merecendo uma análise mais apurada da unidade de origem”.
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
8
É bem verdade que os referidos documentos não foram jamais analisados pela
administração tributária ou pela DRJ, uma vez que juntados com o Recurso Voluntário. Porém, o
despacho eletrônico não deixou claro as inconsistências documentais acima mencionadas, que só
foram esclarecidas após o acórdão da instância de piso, quando o tema foi enfrentado de forma
não simplificada por despacho eletrônico.
Observe-se que a defesa da contribuinte controverte a correlação entre as notas
fiscais e os extratos bancários. A título de amostragem, a recorrente assim se manifesta em
relação a uma das fontes pagadoras, fazendo o cotejo com o Livro Razão Contábil e os extratos
bancários apresentados:
43. De fato, ressalta-se que, em sua defesa inicial, a RECORRENTE juntou as notas
fiscais com a retenção do IRPJ, relativamente aos serviços prestados em 2011,
assim como os registros de seu faturamento e retenções de IRPJ constantes em
sua DIPJ, ambos documentos legítimos, oficiais e idôneos, suficientes para a
comprovação do saldo negativo apontado pela RECORRENTE no PERDCOMP.
44. A corroborar toda sua alegação e demais provas juntadas no processo, e
diante da ausência da necessária conversão em diligências pela autoridade
julgadora a quo, ressalta-se os comprovantes bancários do recebimento dos
valores líquidos decorrentes dos serviços prestados, relacionados ao imposto
retido na fonte em 2011, objeto de glosa, bem como conciliação dos valores
recebidos, extraída do razão contábil (Doc. anexo). Veja-se um exemplo para
evidenciar:

Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
9

45. Veja-se que, não fosse a suficiência das informações já apresentadas no
processo, os referidos comprovantes e conciliação das retenções, reforçam o
direito e devem ser considerados, juntamente com os demais documentos
constantes dos autos, por esse E. CARF para a análise adequada e justa do direito
em debate.
Verifico que a apresentação das informações contábeis e os extratos bancários
junto com o recurso voluntário permitem que a análise do direito creditório seja aprofundada,
fato até aqui não realizado, pois faltavam elementos nas instâncias anteriores. Não faz sentido
deixar para o Estado o direito creditório pertencente à contribuinte, que é plenamente verificável
e validável através do trâmite do processo administrativo.
O formalismo moderado e a verdade material ensejam que se investigue os
elementos de prova juntados com o Recurso Voluntário.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos contábeis anexados tardiamente, que foram anexados aos Recurso Voluntário, a
saber:
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de fartíssimos documentos contábeis e fiscais que permitem à
administração tributária rever sua decisão.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
10
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
11
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, citem-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU
DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
12
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a
Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio
da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento
do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-
74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos
ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há
óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o
pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
13
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a juntada posterior da documentação em processos de
crédito que representem elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito
reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do contribuinte, assim como extratos
bancários, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do
processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os demais
elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente
apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma de
Julgamento, a saber:
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a
existência do indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente
provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
14
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação
da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível,
mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu
preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem para que proceda à
verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho
decisório complementar, e retomada do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607
– 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste caso,
é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita Federal do Brasil –
que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal medida atende a vedação
ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Aliás, a matéria já foi analisada por este colegiado (turma 1102 do CARF), em
composição parcialmente diversa, por decisão unânime, objeto do Acórdão 1102-001.564 – 1a
SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, sessão de 21 de novembro de 2024, em que foi
apreciada a possibilidade de juntada com documentos aos autos com o Recurso Voluntário, a fim
de investigar a existência de direito creditório reclamada por contribuinte, bem como a solução de
retorno à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a saber:
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e
considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta
do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de
direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.605 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969653/2017-57
15
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento
de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de
que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos
contábeis e fiscais colacionados aos autos.
Tais razões revelam a necessidade de investigar o direito creditório mediante
retorno dos autos à unidade de origem, para que, pela primeira vez, verifique a liquidez e certeza
com base nos demais documentos fiscais e contábeis juntados aos autos, além de extratos
bancários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanho a relatora para dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as
informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
É como declaro o voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque.

Fl. 7297
DF CARF MF
Original